Tribunal: TJDFT
Processo: 0707565-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO CÍVEL. PROVIMENTO. PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO CONSTATADA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. O acórdão embargado deu provimento à Apelação interposta pela Ré, reformando a r. sentença a fim de julgar totalmente improcedente o pleito autoral. Diante da sucumbência integral da Autora/Apelada, fixou honorários sucumbenciais em R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC/15, sem determinar, contudo, a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, em virtude da gratuidade de justiça deferida na primeira instância.
3. Nesse contexto, deve ser dado provimento aos Embargos de Declaração para, a fim de sanar tal omissão, o dispositivo do acórdão contenha a seguinte redação: “Diante da sucumbência integral da Autora/Apelada, fixo os honorários sucumbenciais em R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC/15, por se tratar de Ação de Obrigação de Fazer, permanecendo suspensa exigibilidade dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/15”.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos para sanar a omissão constatada.